Tribunal: STF
Processo: HC 230258
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.7.2023, por Reinaldo Magalhães Porto Lira, advogado, em benefício de R J B L, contra decisão pela qual o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 7.7.2023, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 836.468/PA:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de R J B L em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (HC n. 307).



    O paciente teve a prisão civil decretada em razão de inadimplemento de obrigação alimentar.



    O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do acórdão que conheceu, em parte, e denegou o habeas corpus impetrado no Tribunal de origem.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão civil.



    É o relatório.



    É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça de que a verificação da incapacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória, não sendo o writ a via adequada para esse mister. (...)



    No caso, apesar de se tratar de alimentos devidos a ex-cônjuge, não há qualquer documentação acostada nos autos da presente impetração que seja hábil a comprovar as circunstâncias aventadas pelo impetrante para afastar a adoção do rito da coerção pessoal.



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservado ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federa” (e-doc. 2).



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante assevera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Relata que o paciente “está sendo executado em alimentos provisórios por sua ex-esposa, mulher adulta, capaz, atualmente em posse de casa e carro comuns do casal, e com plena capacidade de prover seu próprio sustento (engenheira inscrita no CREA). Em síntese, o judiciário brasileiro tem anuído com uma perseguição vingativa da ex-esposa do paciente em seu desfavor, transformando o sagrado instituto da prisão civil não em um instrumento de coação, mas sim em verdadeira punição/vingança a fim de satisfazer desejo de vingança pelo fim da relação.



    A decisão de alimentos provisórios, fixada em 1,5 salários mínimos mensais, foi decretada à revelia e hoje é objeto de ação revisional (0815093- 50.2022.8.14.0028) e ação rescisória (0807348-69.2023.8.14.0000), ambas ainda não analisadas no âmbito do judiciário paraense. 



    Ocorre que, a execução, que inicialmente se deu no valor de R$ 5708,98 (ajuizada em 21/04/2022, inicial em hiperlink), hoje, já ultrapassou a casa dos R$ 30.000,00, por demora na tramitação na 2ª Vara de Marabá/PA, tratando-se hoje de alto valor, o qual é irrazoável exigir-se de uma vez só.



    Da decisão de prisão (página 9), foi impetrado Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, [que foi denegado]” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Anota que “o presente Habeas Corpus tem como intuito a concessão, em caráter liminar, da cassação do mandado de prisão em desfavor do paciente, considerando as férias forenses, as peculiaridades do caso concreto, inexistência de risco à autora e a idade avançada do paciente, bem como a distância entre sua residência e a unidade prisional mais próxima” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “as decisões que fundamentam o decreto prisional padecem de flagrante ilegalidade, por frontal violação ao art. 93, IX da Constituição Federal e ao § 1º do art. 489 do CPC, de igual redação do § 2º do art. 315 do CPP. De igual forma, há evidente abuso de poder na execução em curso contra o paciente, uma vez que exige-se de uma vez só mais de 12 parcelas da pensão, o que claramente configura-se excesso gravoso. Por fim, é absurda uma decisão de prisão contra um paciente idoso, a favor de uma mulher capaz e apta ao trabalho, que, em verdade, pugna alimentos compensatórios, visto que tem do que viver (seu trabalho) e ostenta a posse de bens de elevado valor” (fl. 5, e-doc. 1).



    Realça que “o paciente tem em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, sem falar o fato de ser uma pessoa idosa, cardiopata, sobrevivente de um câncer de próstata (fato incontroverso no processo de origem) e residir a mais de 100km da unidade prisional mais próxima” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “permitir a prisão do paciente é uma medida além de excessivamente gravosa, totalmente ineficaz em seu escopo principal, que é apenas e tão somente coagi-lo ao pagamento da pensão civil, que, hoje, 
acumula-se num montante de aproximadamente R$ 30.000,00” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante da flagrante ilegalidade da decisão prisional, por ausência de fundamentação idônea, a decretação de salvo conduto pela via liminar é medida razoável e prudente, a fim de que se evite sanção tão grave quanto a prisão civil ao paciente. 



    Considerando ainda o período de férias forenses, mostra-se prudente aguardar o juízo colegiado do STJ retornar para que haja o No caso em tela, a probabilidade do direito demonstrou-se através dos vários precedentes aqui expostos, que se adequam como uma luva ao caso em tela. Igualmente, o risco da demora é flagrante, uma vez que foi expedida decisão de prisão no dia 23/03/2023 e já foi enviada carta rogatória ao foro competente para cumprimento do mandato de prisão, recebida no dia 26/06/2022. 



    Cumpre salientar que trata-se de paciente idoso, cardiopata, profissional liberal, o qual precisa trabalhar para prover seu próprio sustento e ainda auxiliar sua filha, ainda em idade escolar, ao qual possui obrigações firmadas em acordo de divórcio anterior ao do caso em questão.



    A prisão do paciente comprometeria não somente ele, mas também sua família e sua fama na região, podendo ter efeito sancionatório irreparável e desproporcional ao pretendido, que é o de constrição patrimonial, que, conforme exposto, poderá ser feita pela via ordinária da execução de bens. 



    De igual sorte, reforça-se que a autora não padecerá em aguardar tão somente o julgamento do mérito pelo STJ, uma vez que, conforme mencionado, encontra-se apta ao trabalho, possui profissão de nível superior e encontra-se em posse dos bens do casal. 



    Isto posto, requer expedição do salvo conduto, em caráter liminar, bem como sua confirmação no mérito, a fim de cassar indevido mandato de prisão em desfavor de Reinaldo José Barbosa Lira, até o julgamento do mérito do HC pelo STJ” (fls. 15-16, 
e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que a instrução do pedido está deficiente, desacompanhada de documentação que demonstre de forma integral a real situação do processo de conhecimento em que os alimentos foram fixados e do correspondente processo de execução. 



    6. Na via do habeas corpus, é imperiosa a apresentação de todos os elementos que demonstrem as questões postas em análise, por inexistir, na espécie, dilação probatória. Neste sentido, por exemplo: 



    “1. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ('NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONHECER DE HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE, EM HABEAS CORPUS, REQUERIDO A TRIBUNAL SUPERIOR, INDEFERE A LIMINAR'). EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 2. HABEAS CORPUS: INVIABILIDADE PELA MANIFESTA DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça ora questionada, é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os fundamentos ainda não foram apreciados definitivamente pelo órgão judiciário apontado como coator. Não se vislumbra a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, incidindo, portanto, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes. 2. Tanto na decisão do Superior Tribunal quanto na decisão ora agravada, há o reconhecimento da deficiência da instrução dos pedidos formulados pelos Impetrantes, o que impossibilitou, respectivamente, o deferimento de liminar no STJ e o seguimento da presente ação aqui no STF. 3. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental não provido” (HC n. 95.152, de minha relatoria, DJ 21.11.2008).



    7. Ressalte-se também que, em 23.3.2023, a Segunda Vara Cível da comarca de Marabá/PA decretou a prisão civil em desfavor do paciente, pelo inadimplemento de pensão alimentícia devida à ex-cônjuge, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS pelo rito da PRISÃO ajuizado pela parte exequente em face do executado, todos qualificados nos autos. 



    Recebida a inicial, foi determinada a citação/intimação do executado, para no prazo de 03 (três) dias realizar o pagamento do valor devido, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses. 



    O executado foi devidamente citado, não tendo efetuado o pagamento da dívida. 



    O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão civil do executado, tendo em vista o inadimplemento e inescusável da obrigação alimentar. 



    É o relato do essencial. 



    Decido. Considerando o pedido da parte exequente para que o executado satisfaça o pagamento a título de pensão alimentícia, bem como a sua inércia e a prova de seu inadimplemento, não resta outra alternativa senão a decretação de sua prisão civil. Cabível, ainda, o protesto do pronunciamento judicial concomitantemente à prisão do executado, senão vejamos: (...)



    Desta feita, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado REINALDO JOSE BARBOSA LIRA – CPF: 169.434.144-53 , pelo prazo de 03 (três) meses a ser cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns, nos moldes dos artigos 911 e parágrafo único, c/c 528, §§ 2º e 7º, ambos do CPC” (fl. 2, e-doc. 4). 



    8. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0805648-58.2023.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará e requereu a revogação da prisão. Em 5.7.2023, a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará denegou a ordem pela necessidade de dilação probatória, nestes termos:



    “Apesar de o impetrante ter apontado a existência de ordem de prisão expedida contra o paciente (vide ID n. 13550618 – Pág. 2), circunstância que sinaliza a possibilidade de se conhecer da impetração, assinalo que as matérias veiculadas neste habeas corpus não prescindem da necessária delimitação de modo a adequá-las aos rigorosos limites cognitivos característicos da ação mandamental.



    Consigno, no ponto, que parcela da linha argumentativa desenvolvida no mandamus extrapola o juízo de legalidade com relação aos fundamentos empregados pela autoridade coatora para decretar a prisão civil do paciente. Com efeito, verifico que a fim de evidenciar o suposto constrangimento ilegal suportado pelo coacto, o impetrante amplia demasiadamente a causa de pedir mandamental para revolver os motivos ensejadores da fixação da prestação alimentar. Nesse particular, incursiona pelos seguintes temas: 
a) abstração e inidoneidade da decisão que fixou os alimentos provisórios, b) natureza dos alimentos controvertidos – se compensatórios ou transitórios; c) prazo durante o qual a verba alimentar seria prestada; d) ausência de coabitação e dependência financeira durante o casamento; e) inexistência de risco à credora, que é jovem e capaz de se inserir no mercado de trabalho, em contraponto ao coacto, que é idoso.



    Sem embargo, tenho que é inviável o conhecimento da pretensão com respeito ao feixe de argumentos em referência. (...)



    Além disso, é ‘pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a sede própria para examinar aspectos probatórios referentes à capacidade financeira do paciente é a execução de alimentos, em que se encontram os elementos fáticos necessários para que se decida acerca da possibilidade que detém ou não o paciente do cumprimento integral ou parcial de sua obrigação, podendo, aí sim, avaliar se o descumprimento constitui ato involuntário e escusável’ (HC n. 721.368/MG, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 23/11/2022, cf. https://bit.ly/3JyLTym), de modo que ‘a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos’ (STJ, RHC n. 154.617/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021, cf. https://bit.ly/430QTTl), ressaltando-se que tal alegação deve ser examinada em ação revisional ou exoneratória no juízo de primeiro grau, conforme o caso (HC 515.362/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe: 23/08/2019) (...)



    Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, não vislumbro ilegalidade que exija correção nesta via mandamental. Isso porque o comando normativo do art. 528 do CPC confere ao credor a faculdade de executar o débito alimentar sob duas formas, a saber: i) pelo rito da prisão civil (CPC, art. 528, § 3º); ii) pelo rito da expropriação (CPC, art. 528, § 8º). Escolhida a primeira modalidade, o diploma normativo em referência dispõe que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo (CPC, art. 528, § 7º), entendimento há tempos adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante enunciado da Súmula n. 309/STJ, acompanhado por esta E. Corte de Justiça nos termos da Súmula n. 04/TJPA. (...)



    Nesse viés, pelos próprios termos da impetração, bem como pela documentação trazida à baila, é incontroverso que o paciente está em atraso com o pagamento da pensão alimentícia devida à ex-cônjuge virago referente ao período de janeiro/2022 a março/2022, conforme consta do parecer ministerial de 1º grau (ID n. 13997044 – pág. 3). Sendo assim, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em ilegalidade da decisão objurgada, porquanto, na espécie, além de a necessidade da ex-consorte ter sido aferida por ocasião da fixação dos alimentos, não houve o pagamento das três prestações anteriores ao ajuizamento da demanda executiva, na linha do julgado ementado a seguir: (...)



    Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade do decreto cautelar objurgado, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial” (fls. 4-7, e-doc. 3).



    9. A alegação de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do impetrante, as decisões que fundamentaram o decreto prisional apresentaram suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    10. As alegações do impetrante indicam que a verificação do acerto ou desacerto das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias dependeria de reexame do conjunto fático-probatório, pois seria necessária a análise sobre a permanência, ou não, da obrigação do paciente de pagar alimentos em favor da ex-cônjuge, juridicamente impossível nos limites constitucionais do habeas corpus.



    Confira-se a decisão proferida no julgamento do Habeas Corpus 
n. 83.636, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence:



    “Habeas corpus: inidoneidade para solver mera questão de fato. A via sumária e documental do habeas corpus – afora casos teratológicos de erro conspícuo de direito probatório ou de abstração de fato inequívoco – não se presta a substituir por outro o acertamento judicial dos fatos na sentença condenatória das instâncias ordinárias” (DJ 27.2.2004).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ARTIGO 528 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus quando ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 2. In casu: i) se cuida de ‘prisão civil decretada pelo prazo de 30 (trinta) dias em desfavor do Paciente pelo I. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lins/SP nos autos de cumprimento de sentença nº 1000861-80.2017.8.26.0322, em razão do não adimplemento integral dos alimentos supostamente devidos à sua ex-cônjuge nos meses de dezembro de 2016, janeiro e fevereiro de 2017, bem como daquelas parcelas vencidas no curso do processo, montante que atualmente é de aproximadamente R$ R$ 1.167.180,53 (um milhão, cento e sessenta e sete mil, cento e oitenta reais e cinquenta e três centavos); ii) a instância a quo, ao negar a pretensão da defesa, deixou de enfrentar o mérito do habeas corpus lá impetrado, tendo em vista que: a) a ‘circunstância de as empresas do paciente estarem enfrentando dificuldades (recuperação judicial), bem como o bloqueio de seus bens diante de débitos com a Fazenda Nacional são elementos que devem ser levados em consideração pelo juízo de piso, sendo que não há notícia do ajuizamento de mérito das ação revisional com vistas a reduzir o valor do pensionamento’ e b) ‘a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em sede de habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não permite dilação probatória e espaço para a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 169.269-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.2.2020).



    11. Ademais, quanto à alegação deduzida na inicial da presente impetração de que o valor devido da pensão alimentícia seria desproporcional e que a beneficiária desse valor poderia trabalhar, deve ser objeto de eventual pedido de revisão de alimentos pelos instrumentos e no juízo adequado.



    12. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial comprovam ser imprescindível especial prudência na análise e na conclusão do que se contém no pleito, porque não se pode permitir, sem qualquer fundamentação, a supressão da instância de origem. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do quanto posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 



    “HABEAS CORPUS – OBJETO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM IDÊNTICA MEDIDA – VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. A Súmula do Supremo revela, como regra, o não-cabimento do habeas contra ato de relator que, em idêntica medida, haja implicado o indeferimento de liminar” (HC n. 90.602, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ 22.6.2007). 



    Na mesma linha são as decisões proferidas no Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; no Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pelo impetrante.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora